Tribunal: TJMT
Processo: 1049720-59.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049720-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LAURENTINO NEIA - CPF: 061.850.661-65 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. TERMO INICIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito, afastou a condenação por danos morais por ausência da data de inclusão da restrição no extrato de órgão de proteção ao crédito. O embargante alega omissão e cerceamento de defesa, pois não foi intimado para complementar a prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o termo inicial para a contagem do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95.

4. Conforme o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais e o Enunciado 85 do FONAJE, o prazo recursal flui da data da finalização do julgamento, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente.

5. No caso, o julgamento foi finalizado em 19/03/2026 (quinta-feira) e os embargos foram opostos apenas em 27/03/2026 (sexta-feira), no sexto dia útil, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95
e Enunciado
85 do FONAJE. 2. A oposição do recurso fora do prazo legal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567/GO, Segunda Seção, j. 27/04/2022; FONAJE,
Enunciado
85.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1049720-59.2025.8.11.0001

Embargante
: JOAO VITOR LAURENTINO NEIA

Embargado
: NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JOAO VITOR LAURENTINO NEIA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
356899876) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 355062895). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois afastou o dano moral com base na insuficiência do extrato de negativação (ID/PJe2 340611869), sem antes intimá-lo para juntar documento completo, configurando cerceamento de defesa e decisão surpresa. Requereu a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso em exame, o acórdão embargado (ID
/PJe2
355062895) foi julgado na sessão finalizada em 19/03/2026 (quinta-feira), conforme certidão de julgamento de
(
ID
/PJe2
354835041
)
.

Dessa forma, o prazo para oposição dos Declaratórios iniciou-se em 20/03/2026 (sexta-feira) e encerrou-se em 26/03/2026 (quinta-feira).

Contudo, os presentes Declaratórios foram opostos somente em 27/03/2026 (sexta-feira), conforme protocolo do
(
ID
/PJe2
356899876
)
, quando já escoado o prazo legal, o que também foi certificado pela Secretaria no
(
ID
/PJe2
357305888
)
.

Logo, são manifestamente intempestivos.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026